Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017293-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANI CHAVES CEZARIO - CPF: 701.329.411-04 (VÍTIMA), OELAMES DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I DO CP). FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SINGULAR IDÔNEA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA (ART. 312 DO CPP). GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE REGREDIU O PACIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NO REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ORDEM
DENEGADA
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos, primeiro, porque, o Juízo depreciou duas circunstâncias judiciais na 1ª fase da pena e reconheceu a reincidência do paciente e, segundo, porque, com o aporte da Guia provisória dos presentes autos ao Juízo das Execuções Penais regrediu-se o regime, do semiaberto para o fechado para o cumprimento da pena, em razão do aporte da Guia de Execução e em razão de o paciente estar respondendo pela prática de dois novos delitos. Precedentes (
STJ - AgRg no HC n. 824.032/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Oelames da Silva
que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora, o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
,

que proferiu
sentença condenatória
nos autos da ação penal nº. 1014772-59.2023.8.11.0002.

Em linhas gerais, a impetrante narra que o paciente foi apenado à reprimenda de
3 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
30 dias-multa
, em
regime semiaberto,
porque praticou o crime de
Furto Qualificado
(art. 155, §4º, I, do CP) (ID
176677184).

Aduz que, embora o regime tenha sido estabelecido no intermediário, o magistrado
negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
e que, em virtude disso, há patente “
constrangimento ilegal, vez que a autoridade coatora manteve a prisão cautelar do paciente, mesmo com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos severo, o que é incompatível
” (ID 176677182).

Forte nesses argumentos,
liminarmente
, visou a
concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente.
No mérito
,
aguarda a confirmação da ordem (ID 176677182).

Anexou documentos (ID
176677184).

A liminar foi
indeferida
(ID 177099654).

A seguir, vieram os
informes judiciais

(ID 177670697).

A Ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 179999698), sumariado seu entendimento nos seguintes termos:

“Sumário:
Habeas corpus
. Condenação por furto qualificado. Objetiva-se a concessão do direito de recorrer em liberdade, ante a fixação de regime prisional semiaberto ao paciente. Liminar indeferida.
NÃO ACOLHIMENTO
. Conservação da prisão preventiva. Paciente multirreincidente e com regressão do regime prisional. Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Decisão em consonância com a jurisprudência do STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”. Destaque original.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Oelames da Silva
foi condenado pelo

MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
,

nos autos da Ação Penal nº. 1014772-59.2023.8.11.0002,
à reprimenda de
3 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
30 dias-multa
, em
regime semiaberto,
porque praticou o crime de
Furto Qualificado
(art. 155, §4º, I, do CP) (ID
176677184).

A defesa impetrou o presente
writ
alegando que, embora o magistrado tenha fixado o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, foi negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, existindo assim, “
constrangimento ilegal, vez que a autoridade coatora manteve a prisão cautelar do paciente, mesmo com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos severo, o que é incompatível
”, razão pela qual, requereu a revogação da manutenção da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

É o relato do necessário.

Sobre o título judicial enfrentado, nota-se que o magistrado singular, na 1ª fase da pena,
depreciou duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
(
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
), estabelecendo a pena basilar acima do mínimo legal, qual seja no
quantum
de 3 anos de reclusão, e ao pagamento de 30 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, presente a
agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea, compensou-as integralmente, mantendo-se a pena intermediária no patamar de 3 anos de reclusão.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de diminuição ou de aumento, fixou a pena definitiva em 3 anos de reclusão, e ao pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto.

Na sequência, o Juízo oficiante
negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
, mediante os seguintes fundamentos (ID
123630921 – Págs. 2/3)
:

“... É o caso de manter a prisão preventiva. Identificada o
fummus comissi deliciti
, através da materialidade e a autoria. Contudo, identifica-se o
periculum libertatis
dada a ação delituosa, bem assim a reiteração a vista de múltiplos registros criminais e condenações criminais. Aliás, a pessoa processada neste feito é reincidente em razão das condenações oriundas dos autos 0014156- 19.2014.8.11.0002 e 1019744-43.2021.8.11.0002, com trânsito em julgado em 30/10/2014 e 21/03/2022, respectivamente, que tramitam na GR/SEEU 2000236-08.2020.8.11.0042. Portanto, nos termos do art. 312 e 387, §1º do CPP, mantém-se a custódia cautelar, deixando de promover à adequação de regime eis que se imporá unificação na GR/SEEU 2000236-08.2020.8.11.0042”. sic.

Empós, expediu-se a guia de execução provisória (ID 123709453).

Sem delongas e, quanto ao ponto, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que ao aplicar o regime de pena mais brando que o fechado, o juiz não poderá manter a prisão preventiva, haja vista que tal providência, seria incompatível com o regime imposto para o cumprimento da reprimenda.

No entanto,
tal preceito guarda
algumas exceções
nos casos em que, por exemplo, o réu seja
reincidente
(com execução penal em curso – como é o caso dos autos), ou, se presente
violência de gênero
.

Ilustrando esse raciocínio, transcrevo escólio de ementa recentíssimo do c. STJ:

“... 2.
Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto,
caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 3. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 4
. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida.
Ou seja,
"[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).
(...). Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC n. 824.032/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de
30/6/2023
). Destaquei.

Nesse norte,
não
há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente e do indeferimento de recorrer em liberdade, mesmo com a imposição do regime semiaberto. Explico.

A uma
, o paciente
permaneceu preso durante a instrução
criminal;

A duas
,
os
motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva
para a garantia da ordem pública persistiram (“
periculum libertatis dada a ação delituosa, bem assim a reiteração
”);

A três
, a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal, porque
duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas
(maus antecedentes e circunstâncias do crime);

A quatro
, o paciente ostenta a
reincidência
.

A cinco
, pude verificar em uma breve pesquisa realizada no sistema
SEEU
(Sistema Eletrônico de Execução Unificado), no PEP nº.
2000236-08.2020.8.11.0042, que o Juízo das Execuções Penais da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, na decisão de mov. nº. 166.1, analisou o
aporte da guia provisória dos presentes autos
e, como se não bastasse, recebeu a informação de que o
paciente se envolveu em outros dois delitos
apurados nos autos de nº. 1036175-21.2022.8.11.0002 e, de nº. 1014522-26.2023.8.11.0002.

Diante desse cenário, o
Juízo das Execuções regrediu o regime de pena do paciente, do semiaberto para o fechado
, para a continuação do cumprimento da pena e determinou a unificação das penas ao final da decisão.

Ilustrando o raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“1- A partir do momento em que o Magistrado a quo apreciar o processo e verificar pelas provas contidas nos autos que a condenação é a aplicação correta e justa da lei, condenará o réu e a partir daí, presumindo a culpa deste, pode decretar a prisão de quem esteve solto no curso do processo ou determinar a manutenção, caso o acusado tenha permanecido preso. 2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a persecução criminal, inexistindo nos autos provas que demonstrem uma alteração favorável em sua situação fática, estando devidamente fundamentada, ademais, a decisão que lhe indeferiu o direito de recorrer em liberdade, a denegação da ordem é medida que se impõe. 2- Considerando a alteração fática na situação do paciente, consubstanciada na regressão cautelar do regime pela d. Juíza da Execução, o pleito de adequação para o semiaberto, tal como determinado na sentença, encontra-se prejudicado”. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.062586-3/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019).

Deste TJMT, transcrevo o seguinte escólio de ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DEENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada.

Paciente respondeu preso ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto além de ser reincidente não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto”. (N.U 1004247-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023